Tribunal: TJMT
Processo: 1006321-22.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006321-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), ADRIANO CARVALHO FONSECA PEREIRA - CPF: 571.290.021-15 (AGRAVADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR INDEFERIDA – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA – DEMONSTRADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO – CARTA REGISTRADA NÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

Na ação de busca e apreensão, a comprovação da constituição do devedor em mora é pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e, como tal, deve estar perfectibilizado no momento da propositura da demanda. A apresentação de carta registrada não entregue no endereço de devedor não é prova da mora constituída.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por BANCO ITAUCARD S.A., em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da comarca de Juína/MT, que nos autos da ação de Busca e Apreensão com pedido de liminar no 1001037-55.2021.8.11.0025 movida em desfavor de ADRIANO CARVALHO FONSECA PEREIRA, indeferiu o pedido liminar de busca e apreensão.

Assevera que a notificação acostada a exordial está em perfeita congruência com os termos do Decreto Lei 911/69, com as alterações feitas pela lei 13.043/2014, visto que foi expedida para o endereço informado no contrato pactuado entre as partes, bem como foi acompanhada de Aviso de Recebimento, nos termos da legislação pátria e, conforme determina a lei de regência da matéria, em seu artigo 3o.

Requer seja recebido e processado o presente recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, acolhendo e determinando a Busca e Apreensão do bem, e posteriormente a procedência total da ação, visto que conforme acima demonstrado o Banco enviou a notificação no endereço informado no contrato.

Por derradeiro, requer-se faça constar que todas as intimações judiciais decorrentes do presente feito, bem como demais publicações via Imprensa Oficial pertinentes aos autos, devem ser procedidas em nome dos Drs. ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/SP 192.649 e JOSÉ LÍDIO DOS SANTOS, OAB/SP 156.187, e quando necessário, sejam as intimações enviadas para a Rua Olímpio de Macedo, n.o 3-40, Vila Universitária, CEP 17012-533, na Cidade de Bauru/SP, sob pena de tornar-se inválida intimação em nome de outros patronos.

A liminar foi indeferida. (id. 83780043)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por BANCO ITAUCARD S.A., em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da comarca de Juína/MT, que nos autos da ação de Busca e Apreensão com pedido de liminar no 1001037-55.2021.8.11.0025 movida em desfavor de ADRIANO CARVALHO FONSECA PEREIRA, indeferiu o pedido liminar de busca e apreensão.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, no caso de indeferimento da inicial de demais prejudiciais.

Pois bem
.

Transcrevo parte da decisão que, justifica a medida tomada pelo Juízo singular:

“(...)Sobre a válida constituição do devedor em mora, há que se ressaltar que, conforme preceitua a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". Assim, comprovação da mora não pode ser meramente formal, mas sim, efetiva, concreta, pois a finalidade da lei é impedir que o devedor venha a ser surpreendido com a retomada do bem.

Deste modo, o sentido para essa necessidade é o de noticiar ao devedor que há um montante em aberto e que se dentro do prazo estabelecido pelo credor não houver sua devida quitação, ou negociação entre as partes, o credor tomará as providências necessárias a fim de recuperar o bem dado em garantia. Daí a razão de se comprovar a ciência do devedor.

Compulsando os autos, verifica-se que o requerido não foi constituído em mora, uma vez que a notificação acostada à exordial não foi entregue ao devedor porque o endereço indicado seria insuficiente, não estando satisfeito, portanto, o único requisito indispensável para a validade da notificação.

Em razão disso, intime-se o autor para comprovar a mora da parte devedora, nos termos do Dec.-Lei no 911/69, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.

No mesmo prazo, deverá o autor comprovar o recolhimento das custas processuais devidas, sob pena de cancelamento da distribuição.

Cumprida a determinação anterior, tornem os autos conclusos como DECISÃO DE URGÊNCIA.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.”.

A ação de busca e apreensão requer prova da constituição em mora do devedor - requisito de constituição e desenvolvimento válido do processo (art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969), conforme Enunciado n. 72 da Súmula do STJ: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente''.

Soma-se ainda, o fato de que a notificação deve ser recebida no endereço, e devidamente assinada, mesmo que por terceiro, conforme se depreende do § 2o do art. 2o, do Decreto Lei 911/69.

Assim, da análise dos autos, em especial o AR, bem como o histórico do objeto, vê-se que de fato não houve entrega da correspondência do Agravante, haja vista que o endereço estava insuficiente.

Assim, o aviso de recebimento não está apto a comprovar que o devedor fiduciário foi constituído em mora, haja vista que consta que o documento não foi entregue.

A jurisprudência é pacifica que AR não precisa ser assinada pelo devedor quanto enviada em seu endereço, no entanto deve conter o nome e assinatura da pessoa que recebeu conforme se depreende do § 2o do art. 2o, Decreto Lei 911/69.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. De acordo com a jurisprudência pacífica deste Tribunal é válida, para efeito de constituição em mora do devedor, a entrega da notificação em seu endereço, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, sendo imprescindível, todavia, a comprovação do efetivo recebimento, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo Regimental improvido". (AgRg no REsp 1358155/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013)"

Sendo assim, não restaram preenchidos os requisitos do Decreto Lei n.o 911/69 para comprovação da mora.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo a r. decisão interlocutória agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021